Tribunal: TJSP
Processo: 2289988-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289988-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MÁRCIO
JOSÉ HERCULANO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289988-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.430
2
Habeas Corpus no 2289988-19.2020.8.26.0000
Comarca de Suzano
MM. Juiz: Doutor Paulo Fernando Deroma De Mello
Impetrante: Dr. Renato Campolino Borges (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Márcio José Herculano Lima
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.430
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE LHE FOI DEFERIDA A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
MEDIANTE
O
PAGAMENTO DE FIANÇA, CONTUDO, TAL
QUANTIA ESTÁ ALÉM DE SUAS CONDIÇÕES
FINANCEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA
POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO.
CASO EM QUE A ACUSAÇÃO É FEITA NOS
TERMOS DO ART. 180, DO CP.
SITUAÇÃO NA QUAL O SUPLICANTE JÁ SE
ENCONTRA EM LIBERDADE.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Márcio José Herculano Lima, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Suzano como autoridade
coatora. Aduz o impetrante que o paciente sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289988-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.430
3
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180, do Código Penal
(fl. 02), alegando que lhe foi deferida a benesse mediante imposição de
garantia patrimonial, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), todavia
ele não pode permanecer segregado tão somente pelo seu não
recolhimento, pois não possui condições financeiras de arcar com tal
quantia, por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo (fl. 02).
Argumenta, demais, que ele possui residência fixa, ressaltando que o
país se vê assolado pela pandemia do novo coronavírus (fls. 02/03).
Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória sem fiança,
inclusive com fixação de medidas diversas (fls. 01/12).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, deixa-se de abrir vista à douta
Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer, tendo em vista
que a ordem é de ser considerada prejudicada, isso porque, em
10/12/2020, foi expedido alvará de soltura clausulado em favor do
paciente, diante do recolhimento da quantia arbitrada a título de fiança
(fls. 75/76 dos autos principais), razão pela qual o remédio heroico
perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR